Tribunal: TJSP
Processo: 2246198-77.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - INADAQUADA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O ATINGIMENTO DO FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2246198-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 87/91, ESTE QUE SE INDICA OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO INTERPOSTO PELO AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO RELACIONADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZADORA DA REALIZAÇÃO DE ARRESTO/PENHORA DE BENS, AINDA QUE EM MOMENTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 87/91, ESTE QUE SE INDICA OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO INTERPOSTO PELO AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO RELACIONADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZADORA DA REALIZAÇÃO DE ARRESTO/PENHORA DE BENS, AINDA QUE EM MOMENTO ANTERIOR AO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - INADAQUADA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O ATINGIMENTO DO FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.